Tribunal: STF
Processo: ARE 1379169
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.°, INC. V, C.C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, POR DUAS VEZES) E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 9.°, CP, POR DUAS VEZES). PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA MARILÉIA. CRIME SEQUER DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, DESCRITO NO FATO 3 DA DENÚNCIA. LESÃO INSIGNIFICANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA WILLIAN. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDICATIVOS, AINDA QUE MÍNIMOS, DA INTENÇÃO DE MATAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, c e d, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “Impõe-se exame minudente do conjunto probatório.



    Analisei, com redobrada atenção, aos depoimentos dos três principais protagonistas dos fatos sob exame: as vítimas, Maricléia e Willian, e o réu, Clayton. Mesmo tendo chegado ao local depois de consumados os fatos, também os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência esclarecem alguns aspectos da controvérsia.



    Principiemos pela versão trazida, em Juízo, pela ex-companheira, Maricléia, com quem Clayton conviveu por cerca de um ano e sete meses. Esta vítima, primeiramente, pretendeu negar os fatos, com a clara intenção de beneficiar o denunciado. Depois, instada pelo Promotor de Justiça e pela Juíza de Direito, trouxe versão mais coerente.



    Afirmou ter levado uns ‘pés-do-ouvido’, desferidos por Clayton, quando ambos discutiam, no interior do veículo Renault-Clio, estando o filho da mulher, de cinco anos, na cadeirinha, no banco de trás do carro. Disse nunca ter sido obrigada a entrar ou permanecer no carro. Referiu-se a um tiro na porta do Clio, mas em nenhum momento mencionou tiro contra seu pé.



    A propósito, o Sd Gilson afirmou que Maricléia apresentava um cortezinho no pé, de raspão, uma escoriação-. E ela Mesma afirmou que não foi tiro no pé, machuquei quando caiu.



    Evidentemente, tais assertivas da mulher fragilizam por inteiro a acusação de tentativa de homicídio. Talvez por isso, a julgadora não tenha feito referência a este delito, ao fundamentar a pronúncia e o intuito do Juízo fosse, mesmo, impronunciá-lo quanto a essa suposta tentativa que, frise-se, sequer restou incluída na exordial acusatória.



    Inclusive referido machucado sequer caracteriza o crime de lesão corporal (fato 3), eis que a própria vítima Maricléia confirmou em juízo que machucou o pé quando caiu.



    Não se pode atribuir essa grave lacuna da pronúncia a mero erro material. Todavia, pela inexistência de indícios válidos para suportar a imputação, dessa tentativa o réu deve ser despronunciado, dada a extrema fragilidade da prova acusatória, ausentes provas mínimas, como referido, quanto à existência, tampouco no que se refere à autoria de homicídio tentado, contra Maricléia.



    No que toca à tentativa de homicídio contra Willian de Almeida Pereira, a única versão existente nos autos é aquela trazida pela própria vítima (já que o acusado negou, até mesmo, portar arma de fogo).



    Willian, vizinho da mãe da vítima Maricléia, relatou estar defronte à sua casa, trocando o pneu do carro - e viu quando passou o Clio, correndo, com o casal discutindo. O carro parou mais à frente e a mulher saiu do seu interior - por sua livre e espontânea vontade, ninguém a empurrou.



    O informante, no intuito de socorrer a mulher, correu até o veículo, tirou a chave da ignição, para Clayton não se evadir -e ali começou o entrevero, que culminou com o tiro, de raspão, na mão esquerda do rapaz e, na sequência, outros três tiros, que não o acertaram.



    Necessário adotar-se certa reserva, quanto à narrativa de Willian. Primeiro, por ser mero informante. Segundo, pela proximidade (vizinho) com a família da vítima. Senão, vejamos. Willian, ao depor, afirmou não conhecer Maricléia, apenas sabendo que a mãe daquela vítima residia ali mesmo na vila, perto da sua casa. Adiante, entretanto, esclareceu que Maricléia ‘tinha mais outros homens, não conseguia viver com uma pessoa só’. Ora, para quem não conhece uma pessoa, a afirmação é séria -e revela, sim, que o informante conhecia, e bem, a vizinha.



    Também não merece credibilidade sua afirmação de estar sozinho, na refrega com Clayton. É claro que chegou mais gente. Na vila, ou favela, segundo afirmaram os policiais, sempre, tem gente andando pela rua.



    Tanto assim que os policiais -militares Padilha e Gilmar se referiram à ocorrência como tumulto, confusão, aglomeração de grande número de pessoas.



    Não é lógico - sempre segundo a narrativa de Willian, no vídeo - tendo o rapaz se engalfinhado com Clayton, ambos caindo ao chão, o mais velho - mais de 60 anos, que passara a noite anterior praticamente em claro, tocando sanfona no bailão e bebendo - levantar-se antes e disparar mais três tiros, praticamente à queima-roupa, com a intenção de matar, sem acertar nenhum disparo. Segundo consta, o revólver, não apreendido, era um .22.



    Impossível, naquelas circunstâncias, errar o tiro no peito de Willian, como ele menciona em seu depoimento. Se o acusado quisesse mesmo matar – ou atingir o jovem com tal intenção - teria alvejado Willian em região vital, sem a menor dificuldade.



    Maior credibilidade merece, neste passo, a versão do réu. Tentou fugir, pois poderia ser linchado. Para trás deixou o carro, que foi inteiramente depredado -e sofreu perda total. Como disse um morador da vila, conhecido por Fofão, que está preso com Clayton, se este ‘moscasse’ (vacilasse, desse sopa, ficasse lá), teria morrido.



    Ainda que se admita o tiro na mão de Willian, que provocou insignificante ferimento, o fato se desenha, pois, como simples lesão corporal levíssima, nunca homicídio em sua forma tentada - e, muito menos, qualificada.



    Imperativa, por conseguinte, a desclassificação do crime imputado a Clayton, quanto à propalada tentativa de homicídio tendo como vítima Willian - dada a ausência de prova do ‘animus necandi’. Deve o acusado ser responsabilizado pelo ato que praticou - lesão corporal - haja vista a ausência do dolo de matar, cabendo ao Magistrado de primeiro grau fixação da pena ou ainda aplicação dos benefícios da lei n.° 9.099/95, após eventual proposta do parquet” (págs. 5-7 do documento eletrônico 5).



    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu pela reforma da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.026.689-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 788.288-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator